Tribunal: STF
Processo: ARE 1529664
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3º E 5º DA LEI 2.606/2016 DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, QUE DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE ANTENA CELULAR NO TERRITÓRIO MUNICIPAL. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     1. A competência da União para a edição de normas gerais sobre telecomunicações e energia elétrica não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros e aos Municípios para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais e locais, de modo que, o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar.



    2. No caso em exame, os arts. 3º e 5º, da Lei nº 2.606/2016, do Município de Nova Trento, que dispõe sobre a “Instalação de Antena Celular no Território Municipal e dá Outras Providências”, ao dispor sobre a distância mínima de fixação de antena transmissora em relação a imóveis residenciais e comerciais, acaba por regulamentar o serviço de telecomunicações, a pretexto de disciplinar tema de interesse da localidade.



    3. Na hipótese, inexiste interesse local específico e concreto que justifique a diferenciação pretendida, de modo que a referida lei municipal invadiu a competência privativa da União estabelecida no art. 22, IV, da Constituição Federal.



    4. Provimento do Recurso Extraordinário com Agravo, para julgar procedente o pedido inicial.